Tribunal: TJSP
Processo: 2276987-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Habeas Corpus – Excesso de prazo para a formação da culpa - Não configurado – Instrução encerada – Súmula 52, do STJ – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276987-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA e Impetrante HELIO DA SILVA
SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276987-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus
2276987-64.2020.8.26.0000
Comarca:
SOROCABA
Impetrante:
HÉLIO DA SILVA SANCHES
Paciente:
CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA
Voto no:
30343
Habeas Corpus
Excesso de prazo para a formação da
culpa - Não configurado Instrução encerada Súmula 52,
do STJ Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado HÉLIO DA SILVA SANCHES, em favor do paciente
CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 01a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba/SP.
Afirma que a paciente está presa desde
21/02/2017, acusada da prática do crime de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, privado de sua liberdade.
Em síntese, o impetrante informa que o
paciente está sendo processado por supostamente ter infringido o disposto
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e nos artigos 304 c.c. 297, ambos
do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276987-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Afirma que o paciente está preso desde
23/12/2019.
Diz que, apresentados memoriais pelas
partes, os autos foram encaminhados à conclusão, para prolação de
sentença, desde 29/07/2020, sendo que até o momento não se obteve a
prestação jurisdicional a que faz jus.
Dessa forma, alega a ocorrência de excesso
de prazo na formação da culpa.
Pleiteia, assim, em sede de liminar, a
revogação a custódia preventiva, expedindo-se o competente alvará de
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 66/68), foram
prestadas as informações de praxe (fls. 71/74).
A douta Procuradoria Geral da Justiça
opinou pela concessão da ordem (fls. 78/79).
É o relatório.
O “writ” está prejudicado.
Isso porque, conforme verificado nos autos
originários,
sobreveio
sentença
condenatória,
em
09/12/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276987-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
oportunidade em que o paciente foi condenado como incurso nas penas
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 304 c/c o art. 297, caput,
ambos do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e dez de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, no piso,
pelo crime de tráfico ilícito de drogas, bem como à pena de 02 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-
multa, no piso, pelo delito de uso de documento falso, sendo-lhe
indeferido o direito de apelar em liberdade, em razão do perigo para a
ordem pública e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.
Portanto, o processo não se encontra
estagnado, mas sim, segue as devidas vias legais para a apuração do
delito, não se vislumbrando a hipótese de excesso de prazo.
Ademais, conforme o disposto na Súmula
no 52, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução
criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de
prazo”.
Este o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL DEMORA NO CURSO
DO PROCESSO NÃO ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. ORDEM
DENEGADA. 1. Encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de
prazo na formação da culpa. Precedentes. 2. O fato de o advogado do paciente não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276987-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apresentado defesa escrita determinou a expedição de mandado e a nomeação de
Defensor Público. 3. É justificável eventual dilação no prazo para o encerramento da
instrução processual quando o excesso não decorra da inércia ou desídia do Poder
Judiciário, havendo contribuição da defesa. Precedentes. 4. Writ denegado” (STF,
HC 101027/PI, Rel. Min. Ellen Grace, j. 17.08.10).
Assim, uma vez apresentada a prestação
jurisdicional de mérito, resulta prejudicada a impetração cujo pleito é de
revogação da prisão preventiva, isto porque, no presente, a custódia do
paciente possui natureza diversa daquela indicada na inicial, eis que
resulta de sentença condenatória recorrível e devidamente fundamentada.
À vista disso, verifica-se que a custódia
agora se dá em razão de condenação, de modo que a medida excepcional
se faz necessária visando garantir a aplicação da lei penal, sendo certo
que o magistrado “a quo” demonstrou concretamente a necessidade da
manutenção da custódia, ressaltando que permanecem incólumes os
motivos que ensejaram a prisão durante o curso do processo, sendo certo
que a custódia se revela ainda mais necessária diante do decreto
condenatório.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADA a impetração.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276987-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator